Tribunal: CARF
Processo: 10120.011765/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.011765/2009-17
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.280 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CATALAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE
ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso interposto quanto não há no acórdão paradigmático
o preciso enfrentamento da matéria que se pretende ver reexaminada.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Regis
Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança das contribuições sociais
devidas a terceiros (INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE) – DEBCAD 37.246.247-2, incidentes
sobre a remuneração paga aos segurados obrigatórios.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 73/85.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.011765/2009-17
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.280 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.011765/2009-17

O lançamento foi impugnado às fls. 279/289.
Por sua vez, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília/DF
Julgou-o procedente às fls. 385/401.
Apresentado Recurso Voluntário às fls. 411/433, a 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara desta Seção negou-lhe provimento por meio do acórdão 2402-010.704 às fls. 442/454.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial às fls. 461/472,
pugnando, ao final, fosse conhecido e provido com vistas a que fosse reconhecida a
isenção/imunidade em relação às contribuições objeto do lançamento.
Em 25/8/22 - às fls. 486/488 - foi dado seguimento ao recurso para que fosse
rediscutida a matéria “Entidades beneficentes de assistência social em gozo de isenção não
estão obrigadas ao recolhimento das contribuições destinadas a outras entidades e
fundos/terceiros”.
Intimada do recurso interposto pelo contribuinte em 14/10/22 (processo
movimentado em 14/9/22 – fls. 489), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas
às fls. 490/496 em 27/9/22 (fl. 497), propugnando pelo não conhecimento do recurso e,
sucessivamente, pelo seu desprovimento, mantendo-se o acórdão proferido por seus próprios
fundamentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recorrente tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 27/5/22 (fl. 458)
e apresentou seu Recurso Especial tempestivamente em 8/6/22, consoante se extrai de fl. 459.
Passo, com isso, à análise dos demais pressupostos para o seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “Entidades beneficentes de assistência social em gozo de isenção não
estão obrigadas ao recolhimento das contribuições destinadas a outras entidades e
fundos/terceiros.”.
O acórdão recorrido apresentou a seguinte ementa, naquilo que interessa ao caso:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
IMUNIDADE.
ENTIDADE
BENEFICENTE.
CONTRIBUIÇÃO
DEVIDA
A
TERCEIROS. NÃO ABRANGÊNCIA.
A imunidade prevista pelo art. 195, § 7o, da Constituição Federal é restrita às
contribuições para a seguridade social e, por isso, não abrange as contribuições
destinadas a terceiros.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.280 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.011765/2009-17

Por outro lado, a decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidas as Conselheiras Ana Claudia Borges de Oliveira (relatora)
e Renata Toratti Cassini, que deram provimento ao recurso. Designado para redigir o
voto vencedor o Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem. Votou pelas conclusões a
Conselheira Renata Toratti Cassini.
Contexto
Como relatado, trata-se de lançamento para cobrança contribuições sociais
devidas a terceiros (INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE) – DEBCAD 37.246.247-2, incidentes
sobre a remuneração paga aos segurados obrigatórios.
A discussão em tela visa a rediscussão acerca do reconhecimento da
isenção/imunidade às contribuições devidas a terceiros.
O colegiado ordinário vazou o entendimento, valendo-se do assentado em julgado
do STF, que referida imunidade seria restrita às contribuições para a seguridade social, não
alcançando, pois, aqueles aqui em discussão.
De sua vez, a recorrente sustenta que a imunidade/isenção preiteada teria
fundamento no § 5o do artigo 3o da Lei 11.457/07 e, para tanto, indica o acórdão 2301.004.204 à
guisa de paradigma representativo da controvérsia que pretende ver dirimida a seu favor.
Abre-se aqui um parêntese para destacar que o dispositivo acima citado, sequer o
diploma legal, não foi mencionado pelo acórdão vergastado, quer seja no voto vencedor, quer
seja no vencido. E não poderia ser diferente, já que não teria constado abordagem sobre o mesmo
no recurso voluntário, tampouco a apresentação de embargos de declaração com vistas a buscar
pronunciamento sobre o fundamento legal aqui invocado.
De seu lado, a recorrida pugnou, preliminarmente em suas contrarrazões, pelo não
conhecimento do recurso, ao argumento de que a recorrente não teria se desincumbido do ônus
de demonstra a similitude entre os casos envolvidos.
Pois bem. Passemos ao paradigma indicado.
Da leitura da ementa do paradigmático poder-se-ia dizer, em princípio, ter restado
comprovada a divergência suscitada pela recorrente. Vejamos com os meus destaques:
ENTIDADE
BENEFICENTE.
ISENÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
Fica isenta das contribuições sociais previdenciárias a entidade beneficente de
assistência social que promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou
de saúde, a menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes.
A exigência de novos critérios para isenção trazida por meio de Parecer impõe limitação
ao seu acesso, o que não encontra guarida em nenhum dispositivo legal vigente.
Todavia, examinando-se detidamente os termos de seu voto condutor, é de se
notar que a temática da aplicação da imunidade/isenção no tocante à contribuições devidas a
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.280 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.011765/2009-17

terceiros não foi objeto de discussão naquele colegiado, mas sim os seguintes pontos e
argumentos:
Do direito à isenção da recorrente
[...]
3. O fisco, por sua vez, alega categoricamente que o recorrente teria deixado de fazer jus
à 'isenção' previdenciária ao realizar cessão onerosa de mão-de-obra sem observação
dos critérios de caráter acidental da cessão pela entidade beneficente e de mínima
representatividade quantitativa de empregados, violando exigência do art. 55 da Lei
8.212/91, inciso III, segundo o constante no Parecer n.° 3272 elaborado pela
Consultoria Jurídica (CJ) do Ministério da Previdência Social (MF'S, publicado no
Diário Oficial da União em 21/07/2004, f. 606/621.
[...]
A posição do Supremo Tribunal Federal (STF)
[...]
22. Superada a análise da aplicação do parecer, toma-se importante assinalar que o
dispositivo em que constavam os requisitos da isenção, considerado como descumprido
pelo sujeito passivo na ação fiscal, art. 55, III, da Lei 8.212/91, com redação dada pela
Lei 9.732/98, teve sua eficácia suspensa em 14/07/99, por decisão da Presidência do
Supremo Tribunal Federal (STF) em sede de liminar, que foi referendada pelo Tribunal
Pleno em 11/11/99, na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 2028, Relator
Ministro Joaquim Barbosa, com a seguinte decisão:
[...]
Note-se, disso, que embora o lançamento, no paradigmático, também visasse a
cobrança de contribuições devidas a outras entidades ou fundos, o ponto é que lá não houve
manifestação acerca da legislação apontada pelo recorrente que viesse a evidenciar divergência
interpretativa jurisprudencial entre turmas deste Conselho, apta a ser solucionada por esta 2a
Turma, de sorte que o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
Tratando de circunstância próxima ao deste caso, o acórdão 9202-008.713, a
seguir ementado:
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE
ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso interposto quanto não há no acórdão recorrido o preciso
enfrentamento da matéria que se pretende ver reexaminada.
Dessarte, VOTO por NÃO CONHECER do recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.280 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.011765/2009-17

Fl. 504
DF CARF MF
Original